Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-75.2017.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000218-75.2017.8.05.0196 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FILADELFIA Advogado(s): NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM, VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. LEI N. 14.230/2021. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE DESVIO DE RECURSOS OU CONDUTA VOLTADA A FIM ILÍCITO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000218-75.2017.8.05.0196, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE FILADELFIA e Apelado ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR . Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .